Tribunal: TJES
Processo: 5000015-38.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-38.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SANDRA MATIELO COLETA
IMPETRADO: Juízo de Conceição do Castelo
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO DE ORIGEM. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de mandado de segurança interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Conceição do Castelo, no bojo do processo autuado sob n.º 5000016-55.2019.8.08.0016, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita e não conheceu o recurso inominado interposto. Não obstante, compulsando os autos do processo originário, percebe-se que, após deferimento da assistência judiciária gratuita no presente mandado de segurança, o recurso inominado foi julgado e o processo arquivado, a revelar, por conseguinte, a ausência superveniente de interesse de agir, com perda de objeto (Precedente: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 35.428/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016), pelo que
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito (CPC 17, 485, VI e 932, III). Sem custas e honorários. Intimem-se e, oportunamente, arquivem-se.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.